Tribunal: CARF
Processo: 13782.720340/2012-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13782.720340/2012-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.028 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de novembro de 2023
Recorrente
MARA RUBEA TINOCO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF relativamente ao
próprio tratamento do sujeito passivo e ao de seus dependentes indicados na
Declaração de Ajuste Anual é estabelecida na legislação de regência e está
sujeita à comprovação ou justificação, e, portanto, podem ser exigidos outros
elementos necessários à comprovação do pagamento e/ou da prestação dos
serviços a juízo da autoridade fiscal.
Cabe deduzir o valor de despesas médicas da base de cálculo do IRPF referente
ao titular e à pessoa relacionada como dependente na Declaração de Ajuste
Anual quando comprovado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário para deduzir o valor comprovado de despesas
médicas do Recorrente da base de cálculo do IRPF suplementar do ano-calendário de 2009.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva. Ausente o Conselheiro
Márcio Avito Ribeiro Faria.

Relatório
Notificação de Lançamento
Contra o Recorrente acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento,
e-fls. 21-28, com a exigência do crédito tributário no valor de R$10.360,32 a título Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) suplementar, juros de mora e multa de ofício
proporcional referente ao ano-calendário de 2009:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13782.720340/2012-94
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.028 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13782.720340/2012-94

Dedução Indevida de Livro-Caixa
Glosa no valor de R$ 1.080,00, indevidamente deduzido a título de Livro Caixa,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para a sua dedução.
Enquadramento Legal:
Art. 6o as Lei no 8.134,/90; art. 8o inciso II, alínea “g” e §§ 2o e 3o da Lei no
9.250/95, art. 51 da Instrução Normativa no 15/2001, arts. 73, 75, 76 e 83, inciso II do
Decreto no 3.000/99 – RIR/99. [...]
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$18.053,53, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução
[...].
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea “a” e §§ 2o e 3o da Lei no 9.250/95, arts. 43 a 48 da
Instrução Normativa no 15/2001, arts. 73, 80 e 83, inciso II do Decreto no 3.000/99 –
RIR/99. [...]
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificado, o Recorrente apresenta a impugnação. Está registrado no Acórdão da
5a Turma DRJ/REC/PE no 11-48.637, de 03.12.2014, e-fls. 42-47:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
DESPESAS
MÉDICAS.
SANEAMENTO DE REQUISITOS DO RECIBO. ADMISSIBILIDADE.
São dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, as despesas médicas pagas em benefício do contribuinte
titular ou de seus dependentes, desde que comprovadas mediante documentação hábil
e idônea. Mantém-se a glosa quando os comprovantes apresentados não contêm o CPF
e o endereço do profissional de saúde, requisitos exigidos por lei.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Acórdão
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a impugnação, para manter em parte o crédito tributário
lançado, tratado neste processo, nos termos do presente voto. [...]
11. Por todo o exposto, voto pela procedência em parte da impugnação
apresentada, para determinar a alteração do valor principal do Imposto de Renda
Suplementar, tratado neste processo, de R$ 4.964,72 para R$ 825,00, acrescido de
multa de ofício (75%) e juros de mora conforme legislação regente.
Recurso Voluntário
Notificado em 30.04.2015, e-fl. 55, o Recorrente apresenta o recurso voluntário
em 27.05.2015, e-fls. 58-61, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DOS FATOS:
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.028 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13782.720340/2012-94

Após parcial provimento da defesa apresentada, restou apenas pendente o
pedido de restituição dos valores abatidos do saldo do imposto de renda, referente ao
profissional DR. ALEXANDRE RAMOS DO CARMO e como tal, por meio do
presente processo, provaremos e desde já requereremos que o mesmo seja aceito, nos
seguintes termos.
Data máxima vênia, os fatos descritos no auto de infração originário e no
julgamento que não reconheceu a legalidade da exclusão das despesas do
PSICÓLOGO, devem ser revistos, conforme provarei, uma vez que a RECORRENTE
gozou das prerrogativas que a lei lhe faculta, conforme segue comprovado.
Sendo assim, com fulcro no art. 73, § 2° do Decreto 3.000, promove-se a
presente a título de suprir as omissões encontradas. [...]
Conforme segue comprovado nos autos pelos documentos anexados, o AUTOR
faz jus as deduções da base de cálculo de seu imposto de renda, sob pena de
BITRIBUTAÇÃO por parte do FISCO.
As deduções das despesas médicas, tem disciplina direta e objetiva no art. 46 da
Instrução Normativa 15/01 e pelo art. 80 do Decreto 3.000. [...]
No aludido diploma legal descrito, são descritas as exigências, conforme
destacado, que revelam objetivamente que todos os requisitos legais objetivos foram
apresentados e cumpridos, vide documentos anexos, QUE FORAM GERADOS A
FIM DE ACOBERTAR O RECIBO DE OUTRORA, QUE AGORA PREENCHE
TODOS OS REQUISITOS DA LEI.
Assim, a fim de ratificar toda a informação do presente, anexamos uma nova
declaração ratificando os termos dos recibos à época emitidos, atendendo aos termos
da aludida legislação dos seguintes profissionais:
- ALEXANDRE RAMOS DO CARMO
DA EXCLUSÃO DOS JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO:
Por fim, requerer o reconhecimento de que os juros de mora só incidem sobre o
valor do tributo, não alcançando o valor da multa de ofício aplicada, conforme parecer
emitido quando do julgamento do Recurso Especial 10.316.1331 [...], julgado em
08/11/2010.
No que concerne ao pedido conclui que:
DA CONCLUSÃO
À vista do exposto, demonstrando a insubsistência e improcedência da
Notificação de lançamento, A RECORRENTE requer que seja recebida a presente
Impugnação, eis que tempestiva, na forma do art.15 do Decreto 70.235/72,
DEVENDO AO FINAL DAR INTEGRAL PROVIMENTO, REFORMANDO A
DECISÃO ORA GUERREADA EM SUA TOTALIDADE.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.028 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13782.720340/2012-94

O recurso voluntário apresentado pelo Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da exigência do IRPF suplementar no valor de
R$825,00 (R$4.964,72 – R$4.139,72) do ano-calendário de 2009 objeto da lide no presente
processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Notificação de Lançamento
O Recorrente discorda do procedimento de oficio.
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
O Decreto-Lei no 5.844, de 23 de setembro de 1943, prescreve:
Art. 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas nêste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
§ 1° As deduções permitidas senão as que corresponderem a despesas efetivamente
pagas.
§ 2° As despesas deduzidas numa cédula não o serão noutras.
§ 3° Tôdas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
A Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, assim estabelece:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas: [...]
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, prevê:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.028 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13782.720340/2012-94

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o). [...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A Solução de Consulta Cosit no 140, de 05 de junho de 2015, orienta:
[...] a lei não impõe restrições quanto a quais especialidades médicas ou tratamentos
médicos têm as respectivas despesas passíveis de serem deduzidas para fins de apuração
do IRPF, autorizando a dedução de pagamentos efetuados aos profissionais de saúde
que menciona e a hospitais, bem como de despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, desde que
devidamente comprovados. Coerentemente, também os textos do art. 80 do Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), do art.
43 da Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001 [...].
Não por outra razão o item 349 da publicação “Imposto de Renda da Pessoa Física -
Perguntas e Respostas - 2015” (disponível em www.receita.fazenda.gov.br), esclarece
que “são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas médicas comprovadas
independentemente da especialidade, inclusive as relativas à realização de cirurgia
plástica, reparadora ou não, com a finalidade de prevenir, manter ou recuperar a saúde,
física ou mental, do paciente”. Vale transcrevê-lo parcialmente (sublinhou-se):
DESPESAS MÉDICAS DEDUTÍVEIS
349 — Quais são as despesas médicas dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual? As
despesas médicas ou de hospitalização dedutíveis restringem-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus dependentes
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.028 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13782.720340/2012-94

relacionados na Declaração de Ajuste Anual, incluindo-se os alimentandos, em razão de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou por escritura pública.
Consideram-se despesas médicas ou de hospitalização os pagamentos efetuados a
médicos de qualquer especialidade, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas
ocupacionais, fonoaudiólogos, hospitais, e as despesas provenientes de exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias. (...)
A dedução dessas despesas é condicionada a que os pagamentos sejam especificados,
informados na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da Declaração de Ajuste
Anual, e comprovados, quando requisitados, com documentos originais que indiquem o
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu. Admite-se que, na
falta de documentação, a comprovação possa ser feita com a indicação do cheque
nominativo com que foi efetuado o pagamento. Conforme previsto no art. 73 do
RIR/1999, a juízo da autoridade fiscal, todas as deduções estarão sujeitas à
comprovação ou justificação, e, portanto, poderão ser exigidos outros elementos
necessários à comprovação da despesa médica.
Consta no Acórdão no 9202-005.461, de 24 de maio de 2017, cujos fundamentos
de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Acerca do assunto, entendo que as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos
ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam, sim, a serviços
comprovadamente realizados quando objeto de indagação pela autoridade fiscal, a partir
de dúvida razoável, bem como a pagamentos especificados e comprovados. Nesse
sentido, é oportuno conferir o estabelecido na Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
que traz essas condições para dedução desse tipo de despesa:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas: (...).
II das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias; (...).
§ 2o O disposto na alínea “a” do inciso II: (...)
II restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe
que (a) as deduções estão sujeitas à comprovação e (b) deduções exageradas poderão ser
glosadas inclusive sem audiência do contribuinte, conforme a seguir reproduzido:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.028 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13782.720340/2012-94

Por certo, a legislação, em regra, estabelece a apresentação de recibos como forma de
comprovação das despesas médicas, a teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do
RIR/1999, mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame. Em uma visão sistêmica
da legislação tributária, verifica-se, inclusive, que a indicação do cheque nominativo,
apesar de conter muito menos informação que o recibo, é também eleito como meio de
prova, evidenciando a força probante da efetiva comprovação do pagamento.
Portanto, em vista do exposto, podemos concluir que a dedução de despesas médicas na
declaração do contribuinte está, sim, condicionada ao preenchimento de alguns
requisitos legais: (a) a prestação de serviço tendo como beneficiário o declarante ou seu
dependente, e (b) que o pagamento tenha se realizado pelo próprio contribuinte.
Todavia, havendo qualquer dúvida em um desses requisitos, é não só direito mas
também dever da Fiscalização exigir provas adicionais ou da efetividade do serviço,
e/ou do beneficiário deste e/ou do pagamento efetuado. E é dever do contribuinte
apresentar comprovação ou justificação idônea no caso de tal exigência, sob pena de ter
suas deduções não admitidas pela autoridade fiscal. Entendo que a conclusão acima
esteja alicerçada no art. 73 do RIR/99, já transcrito.
A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF relativamente ao
próprio tratamento do sujeito passivo e ao de seus dependentes indicados na Declaração de
Ajuste Anual é estabelecida na legislação de regência e está sujeita à comprovação ou
justificação, e, portanto, podem ser exigidos outros elementos necessários à comprovação do
pagamento e/ou da prestação dos serviços a juízo da autoridade fiscal.
A premissa é de que “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção” (art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Para fins de
análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Está registrado no Acórdão da 5a Turma DRJ/REC/PE no 11-48.637, de
03.12.2014, e-fls. 42-47:
9. No que se refere à despesa com o psicólogo Alexandre Ramos do Carmo,
constata-se a ausência do CPF e do endereço do emitente, elementos obrigatórios que
deveriam constar do recibo trazido pela contribuinte, conforme exige o inciso III do
§1o do art. 80 do RIR/99, já reproduzido acima. Por esta razão, mantém-se a glosa de
R$ 3.000,00.
O Recorrente apresenta o documento referente ao ano-calendário de 2009 de
despesas médicas, e-fls. 63:
RECIBO:
VALOR: R$ 3.000,00 (três mil reais).
PACIENTE: MARA RUBEA TINOCO RODRIGUES DE OLIVEIRA.
CPF sob n° [...].
PAGO POR: MARA RUBEA TINOCO RODRIGUES DE OLIVEIRA.
CPF sob n° [...].
ENDEREÇO: [...]
EMITENTE: ALEXANDRE RAMOS DO CARMO.
CPF: [...]; PSICÓLOGO.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.028 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13782.720340/2012-94

ENDEREÇO PROFISSIONAL: Avenida Cardoso Moreira, n° 193, sala 212-2°
Andar-Edifício Rotary -Itaperuna-RJ, CEP 28.300-000.
Eu, ALEXANDRE RAMOS DO CARMO, recebi da Sra MARA RUBEA
TINOCO RODRIGUES DE OLIVEIRA, CPF.: [...], a importância de R$ 3.000,00
(três mil reais), pelos serviços em que a mesma foi submetido durante o ano de 2009.
O Recorrente apresenta o recibo, e-fl. 63, com a comprovação do pagamento total
de R$3.000,00 a título de despesas médicas dela própria do ano-calendário de 2009. Cabe razão
em parte para deduzir o valor comprovado de despesas médicas do Recorrente da base de cálculo
do IRPF suplementar do ano-calendário de 2009.
Juros de Mora sobre a Multa de Ofício Proporcional
O Recorrente discorda a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício
proporcional.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prescreve:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
[...]
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o§ 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos termos do art. 72 do Anexo II
do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de junho de 2015:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, e se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de
mora são calculados à taxa de um por cento ao mês. A partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal
são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia (Selic) para títulos federais. Esclareça-se que tem cabimento a incidência de juros de
mora sobre a multa de ofício proporcional, após o seu vencimento. A proposição afirmada pela
defendente, desse modo, não prospera.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.028 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13782.720340/2012-94

aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário para
deduzir o valor comprovado de despesas médicas do Recorrente da base de cálculo do IRPF
suplementar do ano-calendário de 2009.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 74
DF CARF MF
Original